Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-52.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704426-52.2022.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) EMBARGANTE: FERRARA GESTAO &amp; PROJETOS LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE FERREIRA DOS SANTOS EMBARGADO: MICHELLE DE MELO SILVA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema entre as Turmas Recursais deste Tribunal, foi apresentado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos autos 0700935-37.2022.8.07.0020. Tendo em vista que ainda não foi proferida decisão de admissão pelo Presidente da Câmara de Uniformização, deixo de determinar a suspensão do curso deste processo, sem prejuízo de reconsideração futura a depender do que for decidido no incidente. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora